Tribunal: TJPA
Processo: 0810401-41.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810401-41.2019.8.14.0051

APELANTE: REGINA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: Direito processual civil. Embargos de declaração em acordão.

Alegação de erro material no dispositivo do acórdão. Erro material verificado.
Recurso conhecido e acolhido à unanimidade.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ré/apelante, para fixar a incidência dos juros e correção monetária.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em analisar a presença de erro material no acórdão embargado, para fins de correção do dispositivo.

III.

Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC, são admitidos para corrigir erros materiais, eliminar obscuridades, contradições ou suprir omissões no julgado.

4.

No caso em tela, o embargante demonstrou a ocorrência de erro material no dispositivo do acórdão, o qual, apesar de ter confirmado a indenização de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), consignou erroneamente o valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), no dispositivo.

IV.

Dispositivo e tese

5.

Acolhem-se os Embargos de Declaração, para tão somente corrigir o erro material, modificando o dispositivo e alterando o valor da indenização para
R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
mantendo a decisão recorrida nos demais termos.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0810401-41.2019.8.14.0051

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
REGINA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA

APELADO (A):
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADO(A):
LUIS CLAUDIO CAJADO BRASIL - OAB PA15420

e outros.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A

EMBARGADO:
REGINA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
,
opostos por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.,
em desfavor de
REGINA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA
, em razão do ACÓRDÃO ID 22143351, assim constituído:

‘
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. PRECEDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 560 E 480 DO STJ. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Negativa em razão da inadimplência do proprietário. Súmula 257 do STJ:
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
. Aplicabilidade do entendimento sumulado mesmo quando a vítima do acidente for o proprietário inadimplente do prêmio. Precedentes do STJ.

2. A sentença foi omissa acerca dos consectários legais, impondo-se a reforma para esclarecer que o valor da indenização securitária deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do evento danoso (Súmula 580, STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (Súmula 426 do STJ).

3. A negativa do pagamento do seguro DPVAT, na esfera administrativa, não configura, por si só, ato ilícito passível de reparação por danos morais. Não restando evidencia qualquer conduta da seguradora que implique em ato ilícito, causador de um dano, e nexo causal entre eles, não há que se falar em danos morais.

4. Recurso da autora Conhecido e Desprovido e Recurso da ré Conhecido e Parcialmente Provido, tão somente, para esclarecer que a indenização deverá ser corrigido pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, da data do acidente (súmula n. 580 do STJ), e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação, consoante súmula 426 do STJ, à unanimidade.

O embargante alega que, o acórdão contém erro material, pois, o valor da condenação foi de R$ 1.687,50, mas no dispositivo final consta
R$ 2.362,50
. Assim, solicita que o erro material seja corrigido e o valor de R$ 1.687,50 seja confirmado como o valor final da condenação.

Sem contrarrazões (ID 22880899)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando os argumentos expendidos
, entendo assistir razão ao embargante, tão somente, para corrigir o referido erro material,
passível de correção por meio destes Embargos de Declaração

Isto porque, verifico que houve um equívoco no dispositivo do Acórdão. Embora a o acordão mantivesse a indenização fixada em
R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),
o dispositivo do Acórdão mencionou, equivocadamente, o valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Diante disso, determino a correção do referido erro material no acórdão proferido, para que se harmonize com a decisão de mérito.

Ante o exposto
, ACOLHO os Embargos de Declaração, tão somente para corrigir o erro material, retirando o valor de
R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
do dispositivo do acordão
e inserindo corretamente o valor de
R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
,
mantendo a decisão recorrida nos demais termos.

É o voto.

Belém, PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2024